Tribunal: CARF
Processo: 10280.721699/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721699/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.811 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
DENDE DO PARA S/A - DENPASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA
A Manifestação de Inconformidade, facultada ao sujeito passivo pela legislação
tributária, não se presta à reanálise de matéria objeto de decisão definitiva na
via administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
REQUISITO NECESSÁRIO
A homologação da declaração de compensação condiciona-se à comprovação
da existência de crédito líquido e certo do sujeito passivo, a quem cumpre o
ônus de prova do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva.
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou Manifestação
de Inconformidade Improcedente.
O
litígio
está
relacionado
às
declarações
de

compensação
no
17042.48035.081014.1.3.04-9576 e 13745.93775.031114.1.3.04-9008 (fls. 1858/1865),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721699/2017-56
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.811 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721699/2017-56

apresentadas em 08/10/2014 e 03/11/2014, nas quais o sujeito passivo aponta direito creditório
existente no processo administrativo no 10280.720722/2008-02, com indicação de “Total do
Crédito Original Utilizado”, respectivamente, de R$ 36.137,18 e R$ 22.702,09.
A unidade de origem, na análise de tais compensações, expediu o Despacho
Decisório de fl. 1868, do qual consta:
De acordo com o Despacho Decisório acostado nas folhas 1407 a 1410, houve o
reconhecimento de direito creditório na ordem de R$ 180.330,25 e a empresa vem
utilizando este valor para realizar compensações. Assim, se ainda houver saldo
disponível, mister deferir a solicitação da interessada.
Foi emitida a Comunicação no 1113, de 11/12/2018, que encaminha ao sujeito
passivo cópia do Despacho Decisório acima referido e “Darf do débito não homologado”, com
os seguintes esclarecimentos (fl. 1870):
Informamos, ainda, que além da dcomp 13745.93775.031114.1.3.04-9008 e da
compensação manual, informadas no documento Resposta à Intimação de fls.
1835/1838, existe a dcomp 17042.48035.081014.1.3.04-9756 (sic) vinculada ao
presente processo que se encontrava pendente de análise. Esta é a razão pela qual o
crédito revelou-se insuficiente para homologação total das compensações.
[...]
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A contribuinte manifestou inconformidade, alegando:
a) Foi reconhecido direito creditório original (31/12/1995) no montante de R$
180.330,25 em favor do impugnante, conforme despacho decisório de fls. 1407/1410.
Assim sendo, utilizando-se de seu direito creditório, apresentou os seguintes “pedidos
de compensação”: PER/DCOMP no 17042.48035.081014.1.3.04-9576 (total dos débitos
compensados de R$ 141.318,07), PER/DCOMP no 13745.93775.031114.1.3.04-9008
(total dos débitos compensados de R$ 88.994,48) e Pedido de Compensação Manual
(protocolo em 02/08/2016). Parte do débito não compensado de CSLL (PA 07/14)
refere-se à DCOMP no13745.93775.031114.1.3.04-9008. Ocorre que o despacho
impugnado ignorou totalmente o fato de que o aproveitamento dos créditos
compensáveis no valor de R$ 180.330,25 precisa ser atualizado monetariamente desde a
data de cada pagamento indevido, utilizando-se como indexador a OTN (10/88 a 01/89),
o BTN (02/89 a 01/91), o IPC (01/02/91 a 31/12/91) e a UFIR (01/01/92 em diante), o
ajuste correspondente à variação monetária causada pelo expurgo inflacionário, ocorrido
em julho e agosto de 1994, para efeito de reconhecer a parcela de correção monetária
decorrente da diferença entre UFIR (apurada segundo a variação do IPCA-E) e o IGPM-
M da Fundação Getúlio Vargas, do mesmo período, de forma a que se preserve a
modificação do poder de compra da moeda, e finalmente a Taxa Selic, a partir de
01/01/1996, ou no mínimo a aplicação das regras da Norma de Execução Conjunta
COSIT/COSAR/SRF no 08/97, acrescendo-se os expurgos inflacionários, conforme
jurisprudência pátria, inclusive CARF.
b) Deve ser determinada a imediata paralisação de quaisquer procedimentos tendentes à
cobrança dos débitos constantes do presente processo administrativo, face à expressa
previsão constante da legislação tributária nesse sentido, fazendo-se constar o processo
administrativo como “exigibilidade suspensa” nos sistemas da Receita Federal, de
forma que seja deferida a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.811 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721699/2017-56

c) A falta de correção monetária dos valores pagos indevidamente a título de PIS/Pasep,
face à inconstitucionalidade dos Decretos-lei nos 2.445/88 e 2.449/88, faz com que a
compensação pretendida perca todo o seu alcance. A correção monetária se aplica desde
a data do pagamento indevido, conforme Súmula 162 do STJ, em atenção ao princípio
da isonomia, porque os créditos da Fazenda são corrigidos desde o vencimento da
obrigação. Caso contrário, a desvalorização diária da moeda acarretará o
enriquecimento sem justa causa da União, quando do momento da compensação. A
jurisprudência de nossos tribunais é pacífica acerca do tema, levando-nos à conclusão
de que a correção monetária deve não só incidir a partir do pagamento indevido, como
também deve significar a devolução do capital com o mesmo poder aquisitivo, motivo
pelo qual a compensação deve se proceder com valores plenamente corrigidos,
incluindo-se nela todos os expurgos inflacionários reconhecidos pela jurisprudência
pátria. Nesse mesmo sentido já se posicionou o CARF e inclusive sua Câmara Superior
de Recursos Fiscais. Dessa forma, para que corresponda ao melhor direito, à Norma de
Execução no 08/1997 devem ser acrescidos os índices de expurgos inflacionários
reconhecidos e consolidados na jurisprudência pátria, nos percentuais de 42,72% em
jan/89, 6,54% em fev/89, 43,04% em mar/90, 44,80% em abr/90 e 2,49 em mai/90.
d) Quanto aos juros legais sobre o crédito a restituir, não persistem dúvidas de que são
devidos, a teor do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95. Assim, é também direito da
impugnante, além da plena correção monetária sobre os recolhimentos indevidos a
maior de PIS, também a incidência de juros Selic acumulados, na forma da lei, para
reconhecer o direito creditório conforme planilhas anexadas aos autos (fls. 1930/1932).
Após a atualização do mencionado crédito, que sejam reconhecidos a suficiência dos
créditos para homologação integral das compensações, principalmente o PER/DCOMP
no 13745.93775.031114.1.3.04-9008.
DO ACÓRDÃO DA DRJ
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, a DRJ conclui que as matérias
questionadas pela contribuinte já foram objeto de decisão administrativa definitiva, a partir dos
seguintes fatos:
[...]
Após reconhecimento apenas parcial, pela unidade de origem (Parecer Seort/DRF/BEL
No 0397/2006, fls. 1060/1066), do alegado direito creditório, o sujeito passivo fez uso
dos instrumentos recursais constantes do Processo Administrativo Fiscal – PAF,
seguindo-se decisões proferidas pela DRJ/BEL (fls. 1177/1188), CARF (fls. 1290/1298)
e CSRF (fls. 1327/1335).
Exaurida a via administrativa, retornaram os autos à unidade de origem para liquidação
do quanto decidido, havendo sido expedido o Parecer Seort DRF/BEL No 607/2014 (fls.
1407/1409), nos seguintes termos:
(...) as informações do faturamento dos meses dos anos de 1988 e 1989 não
constam dos livros apresentados pelo contribuinte, o que deixa o fisco impedido
de realizar o levantamento da base de cálculo destes períodos.
Quanto aos documentos de arrecadação apresentados, o valor informado
corresponde ao valor da Receita Operacional, isto é, o valor do faturamento
mais as outras receitas com aluguel, receita financeira etc. Assim, não temos
como utilizar estes documentos para apurar a base de cálculo do PIS
Faturamento.
Desta forma, o valor do crédito está calculado a partir do faturamento de
janeiro de 1990, que corresponde ao fato gerador de julho de 1990.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.811 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721699/2017-56

O crédito do contribuinte foi calculado através do sistema CTSJ, considerando-
se como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior, a partir do fato
gerador de julho de 1990, foi extraído o demonstrativo de pagamento,
demonstrativo de saldos de pagamentos atualizados até 01/01/1996 e
demonstrativo de vinculações auditadas de pagamento, sendo apurado crédito
no total de R$ 180.330,25 (...).” (destacou-se)
Por sua vez, o Despacho Decisório SEORT/DRF/BEL No 366/2014 (fl. 1410), com base
no Parecer Seort DRF/BEL No 607/2014, reconheceu crédito no valor de R$
180.330,25, atualizado até 31/12/1995, aduzindo que deveriam ser deduzidas as
compensações já efetuadas com o referido crédito. O despacho decisório em tela
também fez constar que:
Em caso de inconformidade, o requerente poderá apresentar recurso
hierárquico à autoridade que proferiu a decisão no prazo de 10 (dez) dias a
partir da ciência deste Despacho Decisório, conforme disposto no § 6o do art. 82
da IN RFB no 1.300, de 2012, nos termos dos arts. 56 a 65 da Lei no 9.784, de
1999 (...).”
Cientificado em 11/08/2014 (fls. 259 e 260 do processo administrativo no
10280.720722/2008-02, encaminhado em 02/12/2014 para arquivo – fl. 271 do mesmo
processo), o contribuinte deixou de apresentar qualquer contrariedade em relação
ao “valor do crédito (...) calculado a partir do faturamento de janeiro de 1990, que
corresponde ao fato gerador de julho de 1990”, à metodologia empregada para o
respectivo cálculo e os índices de atualização e correção monetária adotados pela
unidade de origem.
[...]
Na hipótese dos autos, como facilmente se constata, a pretensão do sujeito passivo
consiste, em verdade, no intento de reapreciação da decisão proferida pela unidade de
origem em 25/06/2014 e da qual foi cientificado em 11/08/2014.
Em outros dizeres, a adoção de índices de correção monetária e a incidência ou não de
expurgos inflacionários trata-se de matéria que se encontra definitivamente julgada na
esfera administrativa. Pretender – e em concreto é o que pretende o impugnante –
reabrir por via imprópria instância administrativa que, relativamente à matéria, já se
encontra exaurida, não guarda qualquer compatibilidade com as regras e princípios que
balizam o processo.
Desta feita, falta aos argumentos direcionados à existência e dimensionamento do
quanto do direito creditório em questão, conforme elucidado acima, requisito essencial
ao seu conhecimento, representado pelo interesse-adequação, haja vista o transcurso de
todos os prazos deferidos pelo ordenamento jurídico para o exercício, na via
administrativa, do respectivo direito recursal.
Declaração de Compensação
[...]
Nesse plano, constata-se que o sujeito passivo, após cientificado, em 11/08/2014, da
existência de direito creditório no total de R$ 180.330,25, atualizado até 01/01/1996,
anuiu à apuração do respectivo direito creditório (demonstrativos de fls. 1477/1506) e
aos termos em que acolhidas suas primeiras compensações (extratos de fls. 1411/1427),
opondo à Receita Federal, em 02/08/2016, novas compensações (fls. 1429/1433), as
quais foram recepcionadas como compensações manuais e devidamente homologadas
(despacho decisório de fls. 1823/1824).
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.811 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721699/2017-56

Na sequência, foram transmitidas as declarações de compensação nos
17042.48035.081014.1.3.04-9576 e 13745.93775.031114.1.3.04-9008 (fls. 1858/1865),
apresentadas em 08/10/2014 e 03/11/2014 e vinculados ao direito creditório
remanescente nos autos, as quais foram objeto da decisão proferida no despacho
decisório no 1027/2018 (fl. 1868), em razão do qual foi integralmente homologada a
declaração de compensação no 17042.48035.081014.1.3.04-9576 e apenas parcialmente
homologada a declaração de compensação no 13745.93775.031114.1.3.04-9008, ante a
insuficiência de crédito [...]
[...]
No que diz respeito ao direito creditório invocado para as compensações opostas à
Administração Tributária, o sujeito passivo, conforme visto, limita-se a invocar a
incidência de expurgos inflacionários (nos percentuais de 42,72% em jan/89, 6,54% em
fev/89, 43,04% em mar/90, 44,80% em abr/90 e 2,49% em mai/90) e a contestar os
índices de correção monetária utilizados pela unidade de origem até 31/12/1995,
anuindo que, a partir de 01/01/1996 deverá incidir a Taxa Selic.
Porém, os temas relativos a expurgos inflacionários e índices de correção monetária até
31/12/1995 constituem matérias definitivas na esfera administrativa e que não podem,
portanto, ser conhecidas no presente Voto, enquanto a atualização do direito creditório
pela Taxa Selic, a partir de 01/01/1996, não constitui matéria controvertida, posto
concordar expressamente o impugnante com a utilização de tal índice de correção.
Nesse sentido, como toda declaração de compensação depende, por óbvio, da existência
de direito creditório líquido e certo do sujeito passivo contra a Fazenda Pública e ante o
fato de que, em sede de manifestação de inconformidade, o interessado não logrou
demonstrar a existência de direito creditório residual, resulta que deve ser mantida a
decisão proferida pela unidade de origem.
Conclusão
Assim, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
resultando integralmente mantida a decisão recorrida.
A ciência eletrônica do Acórdão da DRJ ocorreu em 2/6/2020 (fls. 1.279)
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 1/9/2020 (fls. 1.307), por meio do qual, após descrever os fatos, alega que
jamais pretendeu rediscutir a decisão administrativa transitada em julgado no processo
administrativo o 10280.720722/2008-02, mas sim a necessidade de atualizar monetariamente o
crédito compensável no montante de R$ 180.330,25, reconhecido como crédito original em
31/12/1995.
A recorrente entende que o os valores precisam ser atualizados monetariamente
desde a data de cada pagamento indevido, utilizando-se como indexador a OTN (período de
outubro de 1988 a janeiro de 1989), o BTN (período de fevereiro de 1989 janeiro de 1991), o
IPC (de 1/2/2001 a 31/12/1991) e a UFIR (de 1/1/1992 em diante), o ajuste correspondente à
variação monetária causada pelo expurgo inflacionário, ocorrido em julho e agosto de 1994, para
efeito de reconhecer a parcela de correção monetária decorrente da diferença entre UFIR
(apurada segundo a variação do IPCA-E) e o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, do mesmo
período, de forma a que se preserve a modificação do poder de compra da moeda, e finalmente a
Taxa Selic, a partir de 1/1/1996 (art. 39 da Lei no 9.250/95), ou, no mínimo, a aplicação das
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.811 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721699/2017-56

regras da Norma de Execução Conjunta COSIT/COSAR/SRF no 08/97 acrescendo-se os
expurgos inflacionários, conforme jurisprudência pátria, inclusive do CARF. Cita diversas
decisões judiciais e administrativas sobre a matéria.
Ao final, a recorrente requer (i) seja reconhecida a suficiência dos créditos para a
homologação integral das compensações realizadas pelo contribuinte, principalmente a
PER/DCOMP n' 13745.93775.031114.1.3.04-9008, homologando-a para ter-se por extintos os
créditos tributários nela declarados, e (ii) . que todas as publicações relativas a este processo
sejam feitas em nome de CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, causídico devidamente qualificado nos
autos, recebendo intimações por intermédio do endereço eletrônico intimacoes@oam.adv.br.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 2/6/2020 (terça-feira). O Recurso
Voluntário foi apresentado em 1/9/2020 (terça-feira).
Entretanto, em razão das Portarias/RFB no 543, 936, 1.087 e 4.105/2020, os prazos
para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil estavam suspensos no
período compreendido entre os dias 20/03/2020 e 31/08/2020, o prazo de 30 (trinta) dias para a
interposição deste Recurso Voluntário apenas teve início em 1/9/2020 (terça-feira).
Logo, o recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Preliminarmente, cumpre registrar que não cabe a este CARF intimar o advogado
da pessoa jurídica, consoante a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Antes de adentrar ao voto, cumpre registrar, por oportuno, que os originais dos
principais documentos que importam para deslinde do litígio instruem o Processo Administrativo
Eletrônico (e-Proc) no 10280.000413/99-80, que se encontra arquivado. Nesse sentido, o
Despacho Decisório (DD) que reconheceu o direito creditório no valor de R$ 180.330,25,
atualizado até 31/12/1995, as Declarações de Compensação que se sucederam, informando este
crédito como origem, a Manifestação de Inconformidade, o Recurso Voluntário ao CARF, e o
Recurso Especial à CSRF, foram juntados por cópia a estes autos, e eventuais documentos
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.811 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721699/2017-56

adicionais, se necessário for para o convencimento deste Relator, serão resgatados daquele
processo.
DO MÉRITO
Para melhor compreensão dos fatos e a razão de decidir, foram obtidas informações
de documentos que instruem o e-Proc no 10280.000413/99-80.
A recorrente apresentou, em 2/2/1999, Pedido de Restituição, cumulado com
Pedido de Compensação, informando crédito no valor de 379.673,68 UFIR, originário de
Pis/Pasep recolhido na vigência dos Decretos-lei 2.445 e 2.449, ambos de 1988, julgados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário n° 148.754-
2/210-RJ, e com execução suspensa pela Resolução no 49, do Senado Federal declarado. Ao final
de seu Pedido de Compensação, a recorrente encerrou o seguinte pedido (fls. 676 a 718 do e-Proc
no 10280.000413/99-80):
[...]
III - DO PEDIDO
Para que se promova a referida compensação, exigiu a Instrução Normativa n° 21/97, tão
somente, que tenha havido pagamento indevido ou a maior, o que está por demais
configurado.
Logo, por ter recolhido indevidamente parcelas a título de PIS - conforme comprovam
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais-DARFs e planilhas demonstrativas em
anexo (docs. 03 e 04) -, a Requerente pleiteia que V.Sa. autorize com o que foi pago a
maior o encontro de contas com débitos vincendos do PIS e da COFINS.
Garantindo, ao final, que os créditos compensáveis sejam atualizados monetariamente
desde a data de cada pagamento indevido utilizando-se como indexador o BTN
(período de setembro de 1989 janeiro de 1991), o IPC (de 01/02/91 a 31/12/91) e a
UFIR (de 01/01/92 em diante) de forma que se preserve a modificação do poder de
compra da moeda, com a inclusão do índice integral do IPC, inclusive aquele
apurado no mês de março de 1990 (84,32% - oitenta e quatro vírgula trinta e dois
por cento), conforme demonstram cálculos anexos.
[destaquei]
Juntamente com os Pedidos de Restituição/Compensação formulados, a recorrente
apresentou extensa planilha de cálculos, contendo relação das bases de cálculo e do Pis/Pasep
apurado de junho de 1988 a setembro de 1995, indexados pela UFIR e convertidos em Reais,
consolidando montante de 379.673,68 UFIR. (fls. 719 a 724 – e-Proc no 10280.000413/99-80).
Por meio do PARECER /SEORT/DRF/BEL/N° 0397/2006, a autoridade
administrativa se manifestou acerca do pleito da contribuinte, nos seguintes termos (fls. 1.060 a
1.066 - e-Proc no 10280.000413/99-80):
[...]
No que pese as alegações do sujeito passivo em seu pedido, é prudente se afirmar que no
período compreendido entre 12/87 até a data da formalização do pedido (02/02/1999), as
contribuições com pagamentos limitados até 02/94, adotam a característica de decadentes,
como se pode verificar na legislação que se expõe abaixo, o que de antemão já afasta da
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.811 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721699/2017-56

análise as contribuições pagas neste intervalo de tempo, por estarem compreendidas entre
12/87 a 02/94 [...]
[...]
Nunca é demais alertar mesmo que de forma redundante, que suspensa a execução dos
referidos Decretos-lei, passou a ser reconhecido que, em verdade, todas as empresas,
órgãos e instituições contribuintes do PIS ou do PASEP deveriam ter calculado as
parcelas a serem pagas em consonância com a sistemática das Leis Complementares n°
7/70 ou 08/70, conforme o caso, sempre, porém, podendo usar a semestralidade, para a
consideração da ocorrência do fato gerador, sem nenhuma correção (atualização)
monetária, que restou confirmado recentemente, em caráter definitivo, pelo STJ, através
do REsp 258.651-SC.
[...]
Em relação aos créditos alocados dentro do intervalo não alcançados pela decadência
(12/94 a 09/95),
ao se aplicar o disposto na Lei Complementar N° 7/70, verificamos que os pagamentos
foram efetuados com insuficiência, (planilha excel fl 132), fazendo prova a favor do fisco.
Ressalte-se entretanto que o pagamento, objeto do documento fl 105, no valor de R$
2.445,81 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais, oitenta e um centavos), foi
efetuado em duplicidade, e que por determinação legal servirá para a homologação parcial
da PER/DCOMP n° 10090.40642.231203.1.3.04-5646, fls 134/135.
[...]
Por outro lado, conforme consulta aos sistemas de controle que margeiam o objeto desta
análise, verificou-se que o contribuinte passou a utilizar-se do pretenso crédito pleiteado
no presente processo, nas Declarações de Compensação aqui listadas:
[...]
Em face do exposto, com fundamento no art. 117, VII, da Portaria MF n° 227, de
03/09/98, art. 1°, inciso X, da Portaria SRF n° 4.980/94, proponho o reconhecimento do
crédito no valor de R$ 2.445,81 (Dois o mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais, oitenta
e um centavos), resultante de pagamento em duplicidade da contribuição em análise, no
mês 03/95, fl 105.

[...]
DESPACHO DECISÓRIO
Com base nas informações e documentos constantes deste processo fundamentado no
PARECER/SEORT/DRF/BEL N° 0397/2006, usando da competência delegada pelo art.
4°, I , da Portaria/DRF/BEL n° 132, de 11 de julho de 2002, c/c art. 140 da Portaria MF
n° 30 de 25 de fevereiro de 2005, alterada pela Portaria MF n° 275/2005, de 15/08/2005,
reconheço o direito ao crédito no valor de R$ 2.445,81 (Dois mil, quatrocentos e quarenta
e cinco reais, oitenta e um centavos), referente a pagamento em duplicidade no mês
03/95,
e que servirá para a homologação parcial da PER/DCOMP
n°10090.40642.231203.1.3.04-5646, considerando no entanto, não homologadas as
demais, em função da inexistência de crédito, como o já historiado ao alto, obedecendo os
ditames da IN-SRF n° 600/2005.
Contra o Despacho Decisório acima, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, requerendo, ao final (fls. 1.115 a 1.175 - e-Proc no 10280.000413/99-80):
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.811 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721699/2017-56

[...]
Por todo o exposto, é a presente para requerer que seja REFORMADO parcialmente o
Despacho Decisório de 28/09/2006 do Serviço de Orientação e Análise Tributária —
SEORT, da Delegacia da Receita Federal em Belém (PA), consubstanciado no
PARECER/SEORT/DRF/BEL N° 0397/2006, sendo então reconhecido:
a) o direito da Impugnante de ser restituída dos pagamentos indevidos e PIS/PASEP,
considerando que não houve decadência do direito pleitado, haja vista:
I - o prazo de restituição deve ser contado da data da Decisão do Supremo Tribunal
Federal com a respectiva publicação da Resolução 49 do Senado Federal, de 10/10/1995 -
recuperação in totum dos pagamentos indevidos;
II - o prazo para aproveitamento de crédito sujeito a lançamento por homologação é de
"cinco mais cinco anos" (jurisprudência consolidada do ST.I), com recuperação dos
pagamentos efetuados nos dez anos anteriores ao protocolo do pedido administrativo;
b) o direito da Impugnante à apuração do PIS/Pasep em conformidade com a Lei
Complementar n° 07110, art. 6°, parágrafo único, qual seja, considerando como fato
gerador o transcurso do mês com faturamento; a base de cálculo como sendo o
faturamento apurado no 6° (sexto) mês imediatamente anterior e a alíquota de 0,75%
(zero vírgula setenta e cinco por cento), sem incidência de correção monetária, até o
início da vigência da Medida Provisória n° 1.212/95;
c) o direito da Impugnante de que os créditos compensáveis sejam atualizados
monetariamente desde a data de cada pagamento indevido utilizando-se como
indexador a OTN (período de outubro de 1988 a janeiro de 1989), o BTN (período de
fevereiro de 1989 janeiro de 1991), o IPC (de 01/02/01 a 31/12/91) e a UF1R (de
01/01/92 em diante), o ajuste correspondente à variação monetária causada pelo
expurgo inflacionário, ocorrido em julho e agosto de 1994, para efeito de reconhecer
a parcela de correção monetária decorrente da diferença entre UF1R (apurada
segundo a variação do IPCA-E) e o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, do mesmo
período, de forma a que se preserve a modificação do poder de compra da moeda, e
finalmente a Taxa Selic, a partir de 01.01.96 (art. 39 da Lei n° 9.250/95), incluindo os
expurgos inflacionários, conforme jurisprudência pátria ou, no mínimo, a aplicação
das regras da Norma de Execução Conjunta COSIT/COSAR/SRF n° 08/97; [negrito
acrescido]
d) o direito da Impugnante que sobre os créditos atualizados incida juros legais à Taxa
SELIC, conforme art. 39, § 4°, da Lei n° 9.250/95.
[...]
A DRJ/BEL, em Sessão de 5/3/2007, rejeitou a preliminar de decadência e, no
mérito, indeferiu o pedido de compensação da então manifestante, ora recorrente, assim resumido
(1.177 a 1.188 - e-Proc no 10280.000413/99-80):
33. Desta forma, com base nos fundamentos expostos, conclui-se que, para os fatos
geradores abrangidos pela presente solicitação, o prazo de pagamento previsto pela Lei
Complementar n° 07/70, já havia sido alterado por diversas normas legais. Restou
demonstrado e comprovado que os indébitos, cuja compensação o contribuinte
requer, resultaram, exclusivamente, de interpretação equivocada quanto aos prazos
de recolhimento da contribuição e aos critérios de indexação da contribuição,
desconsiderando, inclusive o prazo decadencial de cinco anos para a repetição de
possíveis indébitos. [destaque acrescido]
[...]
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.811 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721699/2017-56

36. Em face dos fundamentos expostos, voto no sentido de indeferir em sua totalidade o
pedido contido na manifestação de inconformidade sob análise, pelo decurso do prazo
decadencial para pleitear a restituição/compensação e pela inexistência do direito
creditório, porque não procede o argumento de que a base de cálculo do PIS é o
faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, como amplamente
demonstrado.
A contribuinte recorreu do Acórdão da DRJ/BEL, alegando, ao que interessa para o
deslinde do presente litígio (fls. 1.194 a 1.269 - e-Proc no 10280.000413/99-80):
II.E - DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS LEGAIS
Por último, é de suma importância apontar que a falta de correção monetária dos valores
pagos indevidamente a título de PIS/Pasep, face a inconstitucionalidade dos Decretos-lei
n° 2.445/88 e 2.449/88, faz com que a compensação pretendida perca todo o seu alcance,
uma vez que, os prejuízos decorrentes do desprezo da correção monetária na hipótese
presente, são por demais evidentes.
A correção monetária se aplica desde a data do pagamento indevido, conforme Súmula
162, do STJ, como corolário do direito e da justiça, em atenção ao princípio da isonomia,
porque os créditos da Fazenda são corrigidos desde o vencimento da obrigação.
[...]
III - DO PEDIDO
Por todo o exposto, é a presente para requerer que seja REFORMADO in totum o
Acórdão 01-7.810 - 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém
(PA), sendo então reconhecido:
[...]
c) o direito da Recorrente de que os créditos compensáveis sejam atualizados
monetariamente desde a data de cada pagamento indevido utilizando-se como
indexador a OTN (período de outubro de 1988 a janeiro de 1989), o BTN (período de
fevereiro de 1989 janeiro de 1991), o IPC (de 01/02/01 a 31/12/91) e a UFIR (de
01/01/92 em diante), o ajuste correspondente à variação monetária causada pelo
expurgo inflacionário, ocorrido em julho e agosto de 1994, para efeito de reconhecer
a parcela de correção monetária decorrente da diferença entre UFIR (apurada
segundo a variação do IPCA-E) e o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, do mesmo
período, de forma a que se preserve a modificação do poder de compra da moeda, e
finalmente a Taxa Selic, a partir de 01.01.96 (art. 39 da Lei n° 9.250/95), incluindo os
expurgos inflacionários, conforme jurisprudência pátria ou, no mínimo, a aplicação
das regras da Norma de Execução Conjunta COSIT/COSAR/SRF n° 08/97;
[destaquei]
d) o direito da Recorrente que sobre os créditos atualizados incida juros legais ã Taxa
SELIC, conforme art. 39, § 4°, da Lei n° 9.250/95.
[...]
O então Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CC), atual CARF ,
deu provimento em parte ao Recurso Voluntário, para afastar a decadência e reconhecer o direito
ao indébito do PIS, observado o critério dá semestralidade da base de cálculo, nos termos da
Súmula no 11, do 2o CC. (fls. 1.290 a 1.298 - e-Proc no 10280.000413/99-80)
Contra a decisão do CC (CARF), a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), questionando, exclusivamente,
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.811 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721699/2017-56

a decadência do direito de pleitear a restituição/compensação (fls. 1.301 a 1.313 - e-Proc no
10280.000413/99-80). A CSRF apreciou o recurso e à ele deu provimento parcial, assim
decidindo:
[...]
Conforme relatado acima, a presente hipótese trata de pedido de compensação, formulado
em 02/02/1999 (fls. 01 a 08), de parcelas pagas indevidamente a título de PIS de julho de
1988 a setembro de 1995 (fls. 43 a 45) com débitos vincendos de PIS e COFINS.
Aplicando-se a tese dos "cinco mais cinco", depreende-se que o termo final para a
formulação do pedido de restituição seria em 1998 e 2005, respectivamente.
Como o pedido de restituição ora em apreço foi apresentado em 02/02/1999,
considerando a tese dos "cinco mais cinco", ele afigura-se intempestivo quanto às
parcelas anteriores a fevereiro de 1989.
Por conseguinte, em face de todo o exposto e com arrimo no artigo 62-A do RICARF,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional para considerar o pedido intempestivo quanto às parcelas anteriores a
fevereiro de 1989.
Tendo o processo retornado à Unidade de origem, para cumprimento do decisum
terminativo na administrativa, foi elaborado o PARECER/SEORT/DRF/BEL N° 607 / 2014 (fls.
1.407 a 1.409 - e-Proc no 10280.000413/99-80), reconhecendo o no montante de R$ 180.330,25,
in verbis (negritos acrescidos):
O crédito do contribuinte foi calculado através do sistema considerando-se como base de
cálculo, o faturamento do sexto mês anterior, a partir do fato gerador de julho de 1990, foi
extraído o demonstrativo de apuração de débito demonstrativo de pagamento,
demonstrativo de saldos de pagamentos atualizados até 01/01/1996, e demonstrativo de
vinculações auditadas de pagamento, sendo apurado crédito no total de R$ 180.330,25
(cento e oitenta mil, trezentos e trinta reais e vinte e cinco centavos).
DESPACHO DECISÓRIO/SEORT/DRF/BEL N° 366/2014
Com base nas informações e documentos constantes deste processo, particularmente no
PARECER/SEORT/DRF/BEL N°607/2014, que aprovo, e cujo fundamento e motivação
acolho e ratifico, e no uso da competência prevista no art.302, inciso VI, da Portaria MF
n°203/2012, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de maio de 2012, c/c a
delegação prevista no art.3,inciso III e XI, da Portaria n°. 107/2012, publicada no D.O.U
de 22 de agosto de 2012, resolvo:
Reconhecer que o crédito é no valor R$-180.330,25, atualizado até 31/12/95. Como
também, que devem ser deduzidas as compensações já efetuadas com o referido
crédito, constante ou não dos autos deste processo.
Em caso de inconformidade, o requerente poderá apresentar recurso hierárquico à
autoridade que proferiu a decisão no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência deste
Despacho Decisório, conforme disposto no § 6° do art. 82 da IN RFB n°. 1.300, de 2012,
nos termos dos arts.56 a 65 da Lei n°9.784, de 1999, de 29 de janeiro de 1999
A partir do deferimento de crédito no valor de R$ 180.330,25, atualizado até
31/12/1995, a recorrente passou a apresentar diversas declarações de compensação, duas das quais
resultou no Despacho Decisório no 1027/2018 - DRF/BEL/SEORT, de 10/12/2018, ainda nos
autos do e-Proc no 10280.000413/99-80.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.811 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721699/2017-56

O despacho decisório em comento trata das PER/DCOMP no
17042.48035.081014.1.3.04-9576 e 13745.93775.031114.1.3.04-9008 (fls. 1858 a 1865 - e-Proc
no 10280.000413/99-80), que foram homologadas até o limite do crédito disponível reconhecido.
Em 11/12/2018, foi emitido o Comunicado no 1113, por meio do qual foi enviado à
recorrente DARF para pagamento do débito não homologado, por insuficiência de crédito
disponível.
Retomando litígio sob exame, vimos, como já relatado, que a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório no 1027/2018 -
DRF/BEL/SEORT, trazendo à luz, novamente, o questionamento acerta dos expurgos
inflacionários (OTN/BTN/IPC e UFIR), como outrora havia feito em relação ao primeiro Pedido
de Restituição/Compensação, de 2/2/1999, bem como em todas as petições que apresentou durante
a fase litigiosa que se sucedeu, culminando com decisão final da CSRF.
Como se viu, a recorrente insiste na tese de que a atualização do crédito garantiria a
satisfação do saldo de débito a compensar! Mas essa discussão está encerrada na via
administrativa. Assim sendo, a DRJ/BEL, acertadamente, julgou a Manifestação de
Inconformidade acima improcedente, entendendo que a contribuinte pretendeu a reanálise de
matéria objeto de decisão definitiva na via administrativa, limitando-se a invocar a incidência
dos expurgos inflacionários (nos percentuais de 42,72% em jan/89, 6,54% em fev/89, 43,04% em
mar/90, 44,80% em abr/90 e 2,49 em mai/90) e a contestar os índices de correção monetária
utilizados pela unidade de origem até 31/12/1995, anuindo que, a partir de 01/01/1996 deveria
incidir a Taxa Selic. O colegiado de piso está com a razão.
Ademais, a atualização monetária do crédito do contribuinte já reconhecido, já
utilizado em declarações de compensação, foge do âmbito de competência deste CARF. Compete
a este conselho analisar a certeza e liquidez do crédito tributário indicado nas respectivas
DCOMPs. À partir do reconhecimento do direito creditório, seja total ou parcialmente, compete à
unidade de origem liquidar o julgado e alocar as respectivas compensações.
De tal sorte, considerando que em sede de Recurso Voluntário a recorrente limitou-
se a trazer as mesmas razões de fato e de direito apresentadas na Manifestação de Inconformidade,
relativas à matéria definitivamente julgada, e não logrou êxito em demonstrar a existência de
crédito residual para homologação integral da compensação declarada, deve ser mantida a decisão
recorrida.
Posto isso, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.811 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721699/2017-56

Fl. 1360
DF CARF MF
Original